Tribunal: TJPA
Processo: 0800839-17.2023.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800839-17.2023.8.14.0035

RECORRENTE: PEDRO TAPAJOS VASCONCELOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio. O recorrente pleiteou a retratação da pronúncia e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para os crimes de ameaça e disparo de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal para manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para os delitos previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de suspeição, e não de certeza, bastando a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413, caput, do CPP.

No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão da arma de fogo e pelo laudo de exame balístico, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas em juízo.

A desclassificação da tentativa de homicídio para ameaça e disparo de arma de fogo não encontra amparo nos autos, pois não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, sendo competência do Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente.

O princípio do in dubio pro societate deve prevalecer nesta fase processual, devendo a controvérsia ser submetida ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio nesta fase processual exige prova inequívoca de ausência de animus necandi. Assim, este pedido deve ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Prevalece, na fase de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate, devendo dúvidas ser resolvidas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413, caput; CP, art. 147; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0013187-05.2017.8.14.0070, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
PEDRO TAPAJÓS VASCONCELOS,
contra
decisum
(ID – 25825123 - Pág. 3) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Segundo narra a denúncia (ID – 25825071), em síntese, no dia no dia 08/04/2013, por volta das 14h30min, o Pedro Tapajós Vasconcelos ameaçou causar mal injusto ou grave ao ofendido Ivo Ribeiro Blandes e em seguida, de posse de uma arma de fogo, do tipo espingarda Calibre 20, efetuou disparo nas embarcações do ofendido, fato ocorrido no Distrito do Flexal, Zona Rural de Óbidos-PA.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID - 25825126), por intermédio da Defensoria Pública, requerendo a despronúncia. Subsidiariamente, pugnou a desclassificação para ameaça e disparo de arma de fogo.

Em contrarrazões (ID - 25825131), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 26193042), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente pugnou pela retratação da pronúncia. No entanto, é cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do auto de apreensão da arma de fogo (ID - 94106197 - Pág. 8), Laudo de Exame Balístico (ID - 94106197 - Pág. 11), bem como depoimentos em juízo da vítima, Ivo Ribeiro Blandes e as testemunhas, Manoel Raimundo e Dalcilene Rates Da Silva, conforme transcrito na sentença (ID – 25825123).

Dessa forma, o Magistrado manteve sua decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, conforme juízo de retratação (ID – 25825140).

Ademais, a Defesa também pugna pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para os crimes de ameaça e disparo de arma de fogo.

Não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para os crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal e 15 do Estatuto do Desarmamento, pois da simples análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se que a inexistência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Materialidade do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, laudo pericial de lesão corporal e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

2. De igual modo,
não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedente jurisprudencial.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0013187-05.2017.8.14.0070 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024)

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/05/2025